Tribunal: TJBA
Processo: 8001324-63.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001324-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DORILENE NASCIMENTO SANTOS

Advogado(s)
:
RAIZZA WEYLL ABIJAUDE MANSUR GONZAGA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

EMENTA

Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Servidora pública municipal. Professora da educação básica. Gratificação pelo exercício de docência com alunos portadores de necessidades especiais (GEDAPONE). Art. 31 da Lei Municipal nº 467/2009 (Uruçuca). Cognição sumária. Probabilidade do direito demonstrada em juízo de plausibilidade. Documentação indicativa do preenchimento dos requisitos legais. Natureza alimentar da verba. Perigo de dano caracterizado. Periculum in mora inverso não configurado. Teses relativas à natureza normativa do dispositivo legal, aos efeitos do Decreto Municipal nº 1.202/2025 e aos critérios de gradação percentual que refogem à cognição sumária e reclamam enfrentamento na instrução de origem. Vedações dos arts. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 e 2º-B da Lei nº 9.494/1997. Interpretação restritiva. Implementação prospectiva de vantagem legalmente prevista. Inocorrência de criação judicial de direito. Agravo interno prejudicado. Agravo de Instrumento improvido.